Tribunal: TJMT
Processo: 1004367-11.2023.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004367-11.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 240.506.361-15 (APELANTE), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRAUMA DE MEMBRO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença da
2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A ação previdenciária tinha como fundamento a alegação de incapacidade laboral em virtude de sequelas decorrentes de fratura no pé direito em acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991, em razão das sequelas do acidente, considerando a existência de laudo pericial que não constatou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.
" conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais.

5. Os estudos científicos apresentados pelo recorrente, embora acadêmicos, não alteram a conclusão pericial específica ao caso, baseada em exame físico direto e na conformidade com critérios técnicos previdenciários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
O auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão consolidada sem impacto funcional
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, § 1º; L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TJ-MT, AC 0009750-18.2015.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/02/2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, Estado de Mato Grosso (id. 245724761), que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. A decisão de primeira instância concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa do autor.

O recorrente sustenta que, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 23 de fevereiro de 2010, resultando na fratura do escafoide e dor crônica, sua capacidade laboral foi reduzida.

Relata que recebeu auxílio por incapacidade até 2018, quando o benefício foi cessado sob a alegação de inexistência de incapacidade laboral.

Diz que preenche os requisitos para concessão de auxílio-acidente, uma vez que as sequelas definitivas impactaram sua capacidade de trabalho como operador de máquinas e motorista de caminhão, e que os relatórios médicos e laudos apresentados evidenciam incapacidade parcial e permanente, sendo os CIDs indicados T92.5 (sequelas de traumatismo de músculo e tendão do membro superior) e M25.5 (dor articular).

Afirma que sua idade avançada, associada ao desconforto físico crônico, impossibilita sua reinserção no mercado de trabalho em funções compatíveis com seu histórico profissional. Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana e o caráter social do benefício previdenciário. Ressalta o entendimento jurisprudencial que admite o deferimento do auxílio-acidente mesmo diante de incapacidade mínima, conforme interpretação do artigo 86 da Lei 8.213/91 e a Súmula 44 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer a reforma integral da sentença para concessão do benefício desde a cessação do auxílio anterior, em 27/06/2018.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 256243674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se
Recurso de Apelação
interposto por
AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, Estado de Mato Grosso (id. 245724761), que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. A decisão de primeira instância concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa do autor.

Na hipótese, a recorrente oficializou o recurso pretendendo a concessão do auxílio-acidente.

Pois Bem
. Após a detida análise dos autos, acompanhada do necessário estudo da matéria, ouso divergir das razões recursais apresentadas pelo apelante, pelos fundamentos que passam a expor.

A questão da questão devolvida a este Corte reside em verificar se o apelante faz jus ao benefício de auxílio-acidente em decorrência de sequelas advindas de sequelas de traumatismo de músculo e tendão do membro superior (fratura do escafoide e dor crônica), ocorrido em acidente de trabalho em abril de 2010.

Inicialmente, importante ressaltar que o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, será concedida ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerce
, senão vejamos:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos requisitos legais, extrai-se o que são necessários para a concessão do benefício: (i) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (ii) a consolidação das consequências dele decorrentes; (iii) a existência de sequelas definitivas que implicam redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Na hipótese, permanece incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho em 23/04/2023, devidamente registrada por meio de CAT (id. 245724736), bem como a consolidação das lesões decorrentes dele. Contudo, o ponto nodal da controvérsia reside na existência ou não de sequelas que impliquem eficácia na redução da capacidade laboral do apelante.

O laudo pericial produzido e juntado nos autos pela Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM-MT 2311/135, médica especialista regularmente nomeada pelo juízo, foi categórica ao concluir que "
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.
" (id. 245724750)

Ao responder os quesitos, o perito assim especificou:

4. a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. R-
O autor refere dor no punho esquerdo
.

4.b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R-
Sequelas de traumatismos do membro superior com dor articular. CID T92, M25.5
.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. R-
Não
.

4. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. R-
Sim. No dia 23.04.2010, sofreu uma queda, caiu de cima do caminhão com fratura no punho esquerdo conforme a CAT. Não reclamou assistência médica
.

4.f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. R-
Não. Pelo exame físico.

4.g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? R-
Não há incapacidade laborativa por doença/sequela narradas na petição inicial
.

4.j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. R-
Não há incapacidade laborativa por doença/sequela narradas na petição inicial
.

4. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto(a) para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
R- Não há incapacidade laborativa por doença/sequela narradas na petição inicial
.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual? R-
Não
.

f) A mobilidade das articulações está preservada? R-
Sim
. g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999? R-
Não
.

5.1. A parte autora tem problemas de saúde? quais? R-
Refere dor no punho esquerdo
.

5.3. Em face da moléstia que sofre a parte autora possui a mesma capacidade para exercer suas atividades? R-
Sim
.

CONCLUSÃO
:
Não há incapacidade laborativa por sequela/doença narradas na petição inicial
. Também a sequela não acarreta redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (motorista) na época. O autor não se enquadra no DECRETO 3048/99 anexo III, QUADRO Nº 4, 5, 8. O periciando não é incapaz para a vida independente

Não se desconhece o teor da tese firmada no Tema 416 do STJ, segundo a qual "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, que implica redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido . O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o que será devido ainda que mínima a lesão
."

Entretanto, de acordo com o Laudo Pericial, não há incapacidade laborativa, nem redução de capacidade laborativa do recorrente.

Dessa forma, o caso em análise não se molda à referida tese, uma vez que a perícia médica não compromete qualquer redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. O que se tem é uma lesão consolidada que não interfere na capacidade do apelante para o exercício de sua atividade atual profissional de analista de desenvolvimento de sistemas.

Neste ponto, vale ressaltar que não basta a mera existência de uma lesão para a concessão do auxílio-acidente. É necessário que esta lesão
resulte em redução efetiva da capacidade laborativa, ainda que mínima, ou
que não se verifique no caso concreto
.

As alegações recursais do apelante não têm o condão combater a conclusão pericial, que foi elaborado após exame físico específico e individualizado do caso concreto.

Além disso, o laudo pericial foi elaborado em consonância com os critérios técnicos estabelecidos no Anexo III do Decreto 3.048/99, que estabelece parâmetros objetivos para a caracterização da redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Sobre a matéria em debate trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91
. (TJ-MT - AC: 00097501820158110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
De acordo com o art.
86
da Lei
8.213
/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
REsp. n. 1.108.298/SC
, pelo rito do art.
543-C
do
CPC/1973
, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ,
AgInt no AREsp 405410/SP
, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (destaquei)

Por fim, ressalto que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua verdade com outros elementos probatórios. Contudo, para afastar a conclusão técnica do perito, é necessária a existência de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024